Tribunal: TJDFT
Processo: 0029803-39.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL NOMINADO COMO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TENDO POR OBJETO PARTE DO DÉBITO EXECUTADO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DILATECIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PENHORA DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. REGULARIDADE. HOMOLOCAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS EXEQUENTES E TERCEIRO DEVEDOR DOS EXECUTADOS SEM A PRÉVIA CIÊNCIA DOS DEVEDORES. INFRIGÊNCIA AO REGRAMENTO LEGAL. CRÉDITO A DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, COM PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA. PENHORA E SUB-ROGAÇÃO REGULARES. RECURSO DOS EXECUTADOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS ALEGADAS MEEIRAS NÃO CONHECIDOS.
1. No curso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou a penhora de crédito dos executados (que venderam imóvel a determinada pessoa jurídica). Os exequentes e referida pessoa jurídica entabularam acordo sobre a forma de pagamento, bem como dispuseram que o valor negociado representaria a quitação da dívida entre a terceira pessoa e os executados. Por meio de ato judicial intitulado sentença, foi homologado o acordo e declarado resolvido “o processo, com análise do mérito, somente quanto ao valor objeto do acordo (R$ 1.100.000,00), com fulcro no artigo 487, inciso III, "b", c/c artigos 771, parágrafo único, e 925 ambos do CPC”, e determinado, ainda, que o cumprimento de sentença prosseguisse para satisfação do valor residual.
2. No que se refere aos recursos de apelação interpostos por Ivone Rodrigues Chaves e Marli Soares, que não figuram no polo passivo, aludem a condição de terceiras interessadas, ao se intitularem companheira e esposa dos executados Humberto Cesar Itacaramby e José Cesar Itacaramby, respectivamente, não há interesse recursal, porque a eventual constrição sobre seus bens (meação) deve ser impugnada mediante oposição de embargos de terceiro na origem, de acordo com o art. 674 do CPC. A análise dos pleitos nesta instância revisora representaria indevida supressão de instância. Recursos interpostos por Ivone Rodrigues Chaves e Marli Soares não conhecidos.
3. O pronunciamento judicial não pôs fim ao cumprimento de sentença, de modo que, à luz do art. 203, § 2o, do CPC ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória e, nessa medida, deveria ser impugnado mediante interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Porém, o fato proeminente é que o Juízo de origem intitulou o ato judicial de sentença, conjuntura apta a induzir a erro os apelantes, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões rejeitada.
4. Se da leitura das razões dos recursos dos executados é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando cassá-lo e desconstituir a homologação do acordo, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Nos termos do art. 855 do CPC, a penhora de créditos é considerada realizada pela intimação. Apesar de intimados da constrição, os executados deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnar a penhora, culminando, pois, na regular sub-rogação dos seus direitos em prol dos exequentes, na forma do art. 857, caput, do CPC.
6. O Juízo de origem, contudo, ainda homologou um acordo entabulado entre os exequentes e a pessoa jurídica Terra Administração de Imóveis Eireli-EPP, a fim de pretensamente viabilizar a penhora de créditos a receber. Assim, criou um título judicial distinto, com outras partes, nos autos do cumprimento de sentença, em evidente tumulto processual e prejuízo ao regular andamento do feito. Acordo do qual os executados não tiveram prévia ciência e que possui habilidade de lhe causar prejuízos, se porventura não contemplado, de forma exata e fidedigna, o valor a ser efetivamente pago, sob pena de não terem a consequência lícita e regular de ter a dívida diminuída com a sub-rogação. Diante de tal quadro, deve apenas ser cassado o ato judicial de homologação que, para além da inadequação processual, violou os arts. 7o, 9o e 10 do CPC.
7. Em realidade, ocorreu a penhora de créditos dos executados Humberto Cesar Itacaramby e José Cesar Itacaramby por ordem judicial, nos termos do art. 855 do CPC e, nessa medida, a terceira pessoa também não pode dispor dos valores, mas, sim, cumprir a ordem judicial de pagamento aos exequentes, por meio de depósitos judiciais, à luz dos arts. 856, § 3o e 858 do CPC.
8. Recursos dos executados Humberto Cesar Itacaramby e José Cesar Itacaramby conhecidos e parcialmente providos, para cassar o ato judicial que homologou o acordo celebrado entre os exequentes e a pessoa jurídica Terra Administração de Imóveis Eireli-EPP, mas mantidos os atos anteriores de penhora de créditos e seu efeito de sub-rogação. Recursos interpostos por Ivone Rodrigues Chaves e Marli Soares não conhecidos.